Tribunal: STF
Processo: ARE 1559750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Delegada de Polícia. Aposentadoria Especial. Integralidade e paridade remuneratórias.



    1. Pretensão à concessão da aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal c.c. artigo 1º, II, “b” da Lei Complementar 51/85, com as alterações da Lei Federal nº 144/14. Sentença que reconheceu o direito da autora à concessão da aposentadoria especial, com integralidade e paridade de proventos. Reforma que se impõe.



    2. Impossibilidade de concessão de aposentadoria especial, nos termos da Lei Federal nº 144/2014. Servidora que não preencheu os requisitos para aposentadoria em data anterior à edição da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20 (decorrente da Reforma Previdenciária).



    3. Autora que em 7 de março de 2020, data da entrada em vigor da Lei Complementar nº 1.354/20, possuía 8.050 dias de tempo de contribuição, o que equivale a 22 anos e 15 dias. Requisito de 25 anos de contribuição não preenchido na vigência da Lei anterior (Lei Complementar n. 144/14). Ademais, na data da entrada em vigor da Lei Complementar n. 1.354/2020, a demandante contava com 40 anos de idade



    Não atingimento dos requisitos necessários antes de a Lei Complementar n. 1.354/2020 entrar em vigor.



    3. Impetrante que não faz jus à aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51/85, com as alterações da Lei Federal nº 144/14.



    4. Sentença reformada. Remessa necessária e recurso voluntário providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente